Tribunal: TJDFT
Processo: 0000121-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR RELATIVO À REPARAÇÃO DO DANO. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente a absoluta impossibilidade financeira autoriza a não imposição da reparação de danos à vítima como condição do sursis processual, conforme prevê o art. 89, § 1o, I, da Lei 9.099/95.
A proposta de suspensão do processo não se deve amoldar exclusivamente aquilo que é conveniente ao acusado, tampouco se deve permitir que seja feita estritamente nos seus termos, minimizando qualquer esforço no sentido de reparar ao menos parte dos danos causados pela infração penal.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.